Tribunal: TJMT
Processo: 1021307-46.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021307-46.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABELA BRAGA E BRAGA - CPF: 037.239.751-43 (RECORRIDO), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1021307-46.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Recorrido(s):

IZABELA BRAGA E BRAGA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – SUPOSTO ATRASO DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVAS CLARAS ACERCA DE TAL ASSERTIVA – PROVAS FRÁGEIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência de provas certeiras das alegações da parte autora, devem os pleitos exordiais serem julgados improcedentes, com o provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por EXPRESSO ITAMARAI S/A contra a sentença que lhe determinou a devolução dos valores da passagem no valor de R$ 63,19 e ainda condenou a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Pugna em sede de recurso pelo conhecimento e provimento no sentido de que não houve atraso a justificar a indenização, não comprovando a autora sua presença até o momento do embarque na plataforma.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, observa-se que a única prova produzida pela parte autora fia-se num testemunho, como informante de sua própria mãe, cabendo a sua análise com ressalvas.

Pois bem, alega que adquiriu passagem para vir de Cáceres para Cuiabá, com saída às 02:20 horas da madrugada, sendo que a parte reclamada atrasou e foi preciso comprar passagens de outra companhia de ônibus, lhe acarretando prejuízo material e moral.

Ocorre que a passagem inicialmente adquirida o foi no período da tarde, de onde, o cronograma de saída do ônibus era as 02:20 horas da madrugada, sendo demonstrado que, logo após por volta das 02:58:52 horas da mesma madrugada adquiriu outras passagens, por suposto atraso da companhia recorrente.

Porém, mesmo que se admitisse tal atraso, de 30 minutos aproximadamente não lhe daria o direito de simplesmente comprar outra passagem e ainda ser indenizada por danos morais, mormente quando esta sequer demonstra de forma clara o cancelamento do ônibus ou ainda atraso mais substancial que o eventualmente ocorrido, ainda com dúvidas até mesmo da ocorrência de tal atraso.

Não se mostra razoável que a mesma, com tal pequeno atraso tenha tomado tais medidas, sendo que, sequer ficou devidamente demonstrado pela mesma os fatos narrados, fiando-se, praticamente nas suas alegações e de sua mãe, sem maiores pontos de crédito absoluto nas versões.

A parte recorrente traz documento oficial de registro da viagem que é o tacógrafo, bem como, o relatório da viagem demonstrando que o atraso seria de apenas 05 (cinco) minutos, de onde, a parte autora apenas limita-se a dizer que a prova é questionável, porém, o registro do tacógrafo é prova da empresa a ser fornecida para as agências reguladoras do contrato de concessão para a análise do cumprimento dos horários e eventual excesso de velocidade, de onde, não podemos simplesmente desprezar tão importante documento, como se observa.

A parte autora pode ter chegado atrasada, como aponta a recorrente, bem como, não, porém, inexistem provas certeiras das alegações da mesma, de onde, essas provas são de sua responsabilidade, sob pena de se impor a empresa a produção de prova diabólica, o que não se permite.

Por tais motivos, entendo eu que a condução do resultado da demanda pela total improcedência.

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022